Tribunal: TJMT
Processo: 0001766-73.2009.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001766-73.2009.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ELEANDRO ZOLET - CPF: 567.533.651-68 (EMBARGANTE), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ELOE JOSE ZOLET - CPF: 487.694.101-78 (EMBARGANTE), SANTINA FLEITUCH ZOLET - CPF: 800.461.001-30 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

SANTINA FLEITUCH ZOLET

EMBARGANTE(S):

ELOE JOSE ZOLET

EMBARGANTE(S):

ELEANDRO ZOLET

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO QUANTO À RESTITUIÇÃO DE VALORES EM OPERAÇÕES QUITADAS E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação em Ação Ordinária Revisional c/c repetição de indébito, apontando omissões quanto ao procedimento para restituição de valores em operações já quitadas e aos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis ao indébito apurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) definir como proceder em relação aos indébitos apurados em operações de crédito rural que já se encontram totalmente quitadas, para as quais a compensação no saldo devedor é medida inócua; (ii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros moratórios a serem aplicados sobre o indébito apurado, bem como seus respectivos termos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração constituem recurso destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

4. A determinação de compensação do indébito no saldo devedor das operações sob revisão não contemplou a situação das operações já quitadas, nas quais não existe mais saldo devedor para absorver o montante indevidamente cobrado, configurando omissão a ser sanada.

5. Nas operações já quitadas, os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos aos embargantes, observando-se o mesmo critério de repetição simples (não em dobro) adotado para as operações ainda em aberto, mantendo-se a compensação de créditos e débitos entre as partes, ainda que se refiram a cédulas diversas.

6. A ausência de fixação dos índices de atualização monetária e de juros sobre o indébito configura omissão que pode gerar controvérsias na fase de liquidação do julgado, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.

7. Conforme a Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do CC/2002, quando não convencionado índice de atualização monetária, aplica-se o IPCA, e a taxa legal de juros de mora corresponde à diferença entre a taxa SELIC e o índice do IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos para sanar as omissões apontadas.

Tese de julgamento: 1. Os indébitos apurados em operações de crédito rural já quitadas devem ser restituídos de forma simples aos contratantes, mantendo-se a compensação de créditos e débitos entre as partes, ainda que referentes a cédulas diversas. 2. Sobre os valores a serem compensados ou restituídos incide correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso indevido até a data da citação válida, a partir de quando deverão ser indexados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), que já inclui os juros de mora legais e a respectiva correção monetária.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SANTINA FLEITUCH ZOLET

EMBARGANTE(S):

ELOE JOSE ZOLET

EMBARGANTE(S):

ELEANDRO ZOLET

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
SANTINA FLEITUCH ZOLET E OUTROS
contra o v. acórdão de ID. n. 32817739, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência proferida na
Ação Ordinária Revisional c/c repetição de indébito
n.

0001766-73.2009.8.11.0040 ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
,
tão somente para julgar parcialmente procedente a demanda a fim de
(i)
declarar a prescrição vintenária do direito à revisão das CRP e H n. 79/00, CRP e H n. 85/45096-0, CRP e H n. 86/40163-4; e a CRP e H n. 88/0010-6-7, assim como da pretensão repetitória correlata;
(ii)
limitar os juros remuneratórios dos supostos

Aditivos às Cédulas Rurais Pignoratícias ns. 91/00093-9
e
91/00096-3
– cujos instrumentos físicos não foram juntados aos autos – a 12% ao ano, salvo se as taxas nelas contratadas forem inferiores, bem como para afastar eventual capitalização de juros na formação no cumprimento de tais operações;
(iii)
limitar os juros remuneratórios da
Escritura Pública de Confissão de Dívida com garantia hipotecária
, lavrada em 28/01/1999, às fls.282/284 do Livro 44 do 2o Serviço Notarial de Várzea Grande – cujo instrumento físico não foi juntado aos autos –
119,1% ao ano
, correspondente à taxa média de mercado apurada pelo BACEN para contratos contemporâneos de natureza análoga, bem como para afastar eventual capitalização de juros na formação no cumprimento de tais operações;

(iv)
limitar os juros remuneratórios das CRP e H n. 89/00067-6, CRP e H n. 91/00066-1, CRP e H n. 91/00093-9; CRP e H n. 91/00096-3, do
Subcrédito A
da CRP n. 40/00127-X,

assim como dos encargos financeiros remuneratórios das CRP n. 21/91460-5 e CRH n. 21/01406-6 – formados pela soma da taxa adicional de efetiva de 5%

+ TJLP –
a 12% ao ano
;
(v)
Afastar a capitalização de juros eventualmente aplicada no decorrer do cumprimento das CRP e H n. 89/00067-6, CRP e H n. 91/00066-1, CRP e H n. 91/00093-9; CRP e H n. 91/00096-3;
(vi)
determinar que eventual indébito – decorrente do ajuste dos juros e/ou dos

encargos financeiros remuneratórios formados pela soma da taxa adicional + TJLP às taxas individualmente definidas, assim como pelo afastamento da capitalização de juros nas operações em que essa espécie de formação do saldo contratual não foi expressamente pactuada – seja compensado, de forma simples, no saldo devedor das operações sob revisão;
(vii)
reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca, condenado ambas as partes ao rateio igualitário das custas, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios do(s) patrono(s) da parte adversa, no equivalente a 10% do proveito econômico obtido por cada parte com o resultado da demanda.

Sustentam os autores apelantes que o aresto se revelou omisso em dois pontos essenciais: a) não estabeleceu como proceder em relação aos indébitos apurados em operações de crédito rural que já se encontram totalmente quitadas, para as quais a compensação no saldo devedor é medida inócua; b) não fixou os critérios de correção monetária e juros moratórios a serem aplicados sobre o indébito apurado, bem como seus respectivos termos iniciais.

Com tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos para que seja determinada a restituição dos valores indevidamente cobrados nas operações já quitadas e fixados os critérios de atualização do indébito, sugerindo a aplicação de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso indevido e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Contrarrazões no ID n. 332955854, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

No caso em análise, os embargantes apontam duas omissões no acórdão embargado, especificamente no item “(vi)” da parte dispositiva, que determinou a compensação simples do indébito no saldo devedor das operações sob revisão.

A primeira omissão diz respeito à ausência de determinação sobre como proceder em relação aos indébitos apurados em operações de crédito rural que já se encontram totalmente quitadas.

Nesse ponto, assiste razão aos embargantes.

Isso porque, ao determinar que o indébito seja
“compensado de forma simples no saldo devedor das operações sob revisão”
, não contemplou a situação das operações já quitadas, nas quais não existe mais saldo devedor para absorver o montante indevidamente cobrado.

Nesse particular, a omissão deve ser suprida para estabelecer que, nas operações já quitadas, os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos aos embargantes, observando-se o mesmo critério de repetição simples (não em dobro) adotado para as operações ainda em aberto.

No entanto, é preciso deixar claro que, havendo créditos e débitos de parte a parte, estes devem continuar sendo compensados, ainda que se refiram a cédulas diversas.

Mas não é só.

Ainda de acordo com os autores, existe no aresto embargado uma segunda omissão, concernente na ausência de fixação dos critérios de correção monetária e juros moratórios a serem aplicados sobre o indébito eventualmente apurado em favor dos emitentes, bem como seus respectivos termos iniciais.

Também neste aspecto os aclaratórios merecem acolhimento.

Com efeito, a determinação de compensação ou restituição do indébito sem a concomitante fixação dos índices de atualização monetária e de juros pode gerar controvérsias na fase de liquidação do julgado, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.

E neste particular, como o
aresto embargado foi proferido em 05/11/2025, após o advento da Lei n. 14.905/2024 de 28/06/2024, e que alterou a redação dos artigos 389 e 406 do CC/2002, que trata da correção e dos juros de mora legais, há que ser realizada a devida retificação.

Com efeito, a partir da nova lei, o parágrafo único do art.389 do CC/2002 passou a viger com a seguinte redação:

“Art. 389.[...]

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
,apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

Por sua vez, o §1o do art.406 do mesmo Código passou a viger com a seguinte redação:

“Art. 406.Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic),deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389deste Código
.”

E pela interpretação lógico-sistemática entre os dois dispositivos acima transcritos, é possível inferir que a taxa legal de juros de mora corresponderá à diferença entre a taxa SELIC (BACEN) e o índice do IPCA (IBGE) do período.

Consequentemente, sobre os valores a serem compensados ou restituídos incidirá correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso indevido, devendo, a partir da citação válida, incidir apenas taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, o qual já inclui os juros de mora legais e a respectiva correção monetária de uma vez só.

Assim,
acolho os embargos de declaração
para sanar as omissões apontadas, integrando ao acórdão embargado que
(i)
os indébitos apurados em relação a operações de crédito rural que já se encontram totalmente quitadas, deverá ser procedida a restituição simples da diferença apurada e, favor dos embargantes, bem com
(ii
) para que sobre os valores a serem compensados ou restituídos incida correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso até a data da citação válida do banco réu, a partir de quando tais créditos deverão ser indexados pela taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, o qual já inclui os juros de mora legais e a respectiva correção monetária de uma vez só.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026